Tribunal: TJBA
Processo: 8060819-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060819-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GIOVANNA MICHELLETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÕES JUDICIAIS EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. POSSIBILIDADE. ART. 6º, § 7º-B, DA LRF. ATO ACAUTELADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESSENCIALIDADE DOS VALORES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de ações judiciais ajuizadas pela empresa NOSSA ELETRO S.A., em recuperação judicial.
2. Embargos de declaração opostos pela empresa executada, alegando omissão quanto à competência do Juízo da recuperação judicial e ao princípio da preservação da empresa, rejeitados por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.
3. No mérito, se a decisão agravada contrariou o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, ao exigir prévia autorização do Juízo da recuperação judicial para a penhora no rosto dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar a existência de vícios na decisão embargada (Liminar proferida neste recurso – ID 70560226).

5. Analisar a possibilidade de penhora no rosto dos autos em execução fiscal movida contra empresa em recuperação judicial, à luz do art. 6º, § 7º-B da LRF, bem como a competência para tal ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos alegados como omissos, esclarecendo que a penhora no rosto dos autos não configura usurpação de competência, por incidir sobre expectativa de direito e não envolver bens essenciais.
7. Nos termos do art. 6º, § 7º-B, da LRF, as execuções fiscais não se suspendem pelo deferimento da recuperação judicial, podendo haver atos de constrição, salvo quando atingirem bens de capital essenciais.
8. A jurisprudência do STJ e TRFs admite a penhora no rosto dos autos, por se tratar de ato acautelador, que não compromete diretamente o patrimônio da recuperanda.
9. Inexistência de prova nos autos de que os créditos objeto da constrição tenham natureza essencial à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos, no curso de execução fiscal, é admitida mesmo em face de empresa em recuperação judicial, desde que ausente prova da essencialidade dos créditos à atividade empresarial. 2. A constrição não configura usurpação de competência do Juízo da recuperação, por incidir sobre direito eventual e futuro, configurando-se como ato acautelador."

Dispositivos relevantes citados: LRF, arts. 6º, § 7º-B e 47; CPC, arts. 69 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no CC: 200440 GO 2023/0363607-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/08/2024); STJ - AgInt no CC: 190841 GO 2022/0255661-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/05/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/06/2023); (TRF-3 - AI: 50068043920214030000 SP, Relator.: MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 28/06/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 06/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8062029-95.2024.8.05.0000
E
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
em que é agravante/Embargante
ESTADODA BAHIA

e agravada/Embargada
NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, de de 2025.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA